Tribunal: STF
Processo: AI 805729
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. DIREITO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.10.2009.



    O exame da alegada ofensa aos dispositivos constitucionais indicados dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.